Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728665-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JL &amp; A COMERCIAL LTDA, LUCAS PINHEIRO DE SOUZA, JANETE MARIA CHAVES BRANDAO, ELVIRA DA SILVA ROCHA, AMANDA CHAVES BRANDAO AGRAVADO: LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JL &amp; A, COMERCIAL LTDA., LUCAS PINHEIRO DE SOUZA, JANETE MARIA CHAVES BRANDÃO, ELVIRA DA SILVA ROCHA, AMANDA CHAVES BRANDÃO (autores) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0710951-03.2024.8.07.0001, iniciado por esses contra LOBO EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA., determinou a exclusão dos litisconsortes ativos, nos seguintes termos (ID 200927293): “Ao demandante para exclusão das pessoas JANETE MARIA CHAVES BRANDAO, THIAGO ROCHA NAEGELE, LUCAS PINHEIRO DE SOUZA, ELVIRA DA SILVA ROCHA e AMANDA CHAVES BRANDAO do pólo ativo, porquanto, nos termos do artigo 113 do CPC, não restou comprovada nos autos, sequer por um início de prova documental, a existência de similaridade da causa de pedir, que une a primeira demandante e o réu, com as supostas causas de pedir que unem os demais requerentes e o requerido, especialmente diante da constatação de que tais pessoas têm domicílio diverso da primeira suplicante. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (ID 55145164), os agravantes/autores informam que “ajuizaram ação de cobrança em face da agravada pelo fato de terem firmado um negócio jurídico verbal, em meados de maio de 2023, em que o a agravada entregaria: 1 container habitacional, 1 container prefeito, 1 marreta e alavanca, 1 carreta agrícola, 1 carrinho industrial de 800 kg, 1 carrinho de plataforma chapa de 800 kg, 1 carrinho coletor de carga, 1 caixa coletora de lixo tipo container, no total de R$ 232.510,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e dez reais)”. Registram que no primeiro momento, apenas a agravante JL&amp;A Comercial LTDA ingressou com a ação, contudo, o D. Juízo a quo determinou emenda por duas oportunidades, sendo que na segunda decisão de emenda inicial determinou a inclusão dos demais agravantes, o que teria sido cumprida. Contudo, posteriormente, na decisão interlocutória ora agravada, o d. Juízo a quo determinou que o litisconsórcio ativo fosse desfeito, bem assim que os agravantes individualizassem as ações, por entender que esses não possuiriam a mesma causa de pedir. Reforçam que os fatos, a causa de pedir e pedido de todos os agravantes seriam os mesmos, sendo a única diferença os valores aportados, conforme comprovantes de depósitos juntados na lide. Entendem demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que estariam arcando com os danos materiais e financeiros deixados pela agravada, ante a sua inadimplência, além do já mencionado desapreço à celeridade processual. Destarte, requerem seja concedido efeito suspensivo à decisão guerreada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a manutenção do litisconsórcio ativo, visando a economia e celeridade processual. Preparo no ID 61495391. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretendem os agravantes que sejam mantidos no polo ativo da ação, entendendo que os fatos, a causa de pedir e pedido de todos os autores seriam os mesmos, sendo a única diferença os valores aportados, conforme comprovantes de depósitos juntados na lide. Pois bem. De início, registro que a matéria em debate enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Por outro lado, verifica-se que na primeira análise dos comprovantes juntados na lide, supostamente referentes ao pagamento em favor da parte demandada/agravada apontada como inadimplente, Sua Excelência a quo assim se manifestou (ID 191729487): “Analisando a documentação anexada pela parte autora averiguei que foram realizados os seguintes depósitos em favor da empresa requerida (ID 190954416): Pág.1 - 20.04.2023 - R$12.000,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.2 - 27.07.2023 - R$3.000,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.3 - 16.06.2023 - R$4.500,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.4 - 05.05.2023 - R$10.000,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.5 - 31.07.2023 - R$13.340,00 - depósito feito por JANETE MARIA CHAVES BRANDAO Pág.6 - 14.06.2023 - R$5.000,00 - depósito feito por THIAGO ROCHA NAEGELE Pág.7 - 14.06.2023 - R$5.000,00 - depósito feito por LUCAS PINHEIRO DE SOUZA Pág.8 - 14.06.2023, às 08:21:26 - R$10.000,00 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.9 - 14.06.2023 - R$15.000,00, às 08:19:19 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.10 - 13.06.2023 - R$15.000,00, às 09:15:18 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.11 - 13.06.2023 - R$15.000,00, às 09:32:07 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.12 - 01.08.2023 - R$15.000,00, às 11:01:30 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.13 - 01.08.2023 - R$4.000,00, às 11:06:57 - depósito feito por ELVIRA DA SILVA ROCHA Pág.14 - 01.08.2023 - R$18.000,00 - depósito feito por LUCAS PINHEIRO DE SOUZA Pág.15 - 18.05.2023 - R$4.900,00 - depósito feito por LUCAS PINHEIRO DE SOUZA Pág.16 - 10.06.2023 - R$1.960,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.17 - 30.06.2023 - R$700,00 - depósito feito por JL&amp;A SOL INTEGRADAS LTDA Pág.18 - 30.06.2023 - R$13.110,00 - depósito feito por JANETE MARIA CHAVES BRANDAO Pág.19 - 06.06.2023, às 16:10:27 - R$30.000,00 - depósito feito por AMANDA CHAVES BRANDAO Pág.20 - 06.06.2023, às 11:38:09 - R$10.000,00 - depósito feito por AMANDA CHAVES BRANDAO Pág.21 - 06.06.2023, às 11:37:23 - R$20.000,00 - depósito feito por AMANDA CHAVES BRANDAO Pág.22 - 02.06.2023 - R$12.000,00 - depósito feito sem indicação da origem. Emende a autora a inicial para esclarecer o motivo de JANETE MARIA CHAVES BRANDAO, THIAGO ROCHA NAEGELE, LUCAS PINHEIRO DE SOUZA, ELVIRA DA SILVA ROCHA e AMANDA CHAVES BRANDAO terem realizados os depósitos em favor da empresa requerida, devendo, se o caso, incluí-los no polo ativo da demanda. Deverá, ainda, anexar documento que comprove a origem do depósito de R$12.000,00 realizado em 02.06.2023 (ID 190954416-pág.22)". Pelo que se observa, a emenda à inicial, em tese, seguiu as referidas determinações; porém, em seguida, numa terceira decisão (ora agravada) o d. Juízo a quo determinou que o litisconsórcio ativo fosse desfeito, bem assim que os agravantes individualizassem as ações, por entender que esses não possuiriam a mesma causa de pedir. Com a devida vênia a Sua Excelência a quo, mas a princípio, constata-se que os comprovantes apresentados se referem a supostos depósitos realizados pelos agravantes em favor da mesma parte demandada, o que, em uma primeira via de análise, torna crível a tese de que se referem aos fatos levantados e que serão elucidados ao longo da instrução processual, o que poderá ensejar, quando muito, na improcedência da demanda em relação a determinados autores relacionados no litisconsórcio ativo da demanda. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito, mostra-se razoável a manutenção dos agravantes no polo ativo da lide, que estão assistidos pela mesma advogada (Dra. Izabella Alcântara Alves – OAB/DF 65640), ao menos até o julgamento pelo d. Colegiado, sob pena de eventual prejuízo ao devido processo legal. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão de origem, para manter os agravantes no polo ativo da ação, devendo os autos de origem prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator